Tribunal: STF
Processo: RE 67111
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO D. N. 24.150, DE 20.4.1934; RETOMADA DO PREDIO
LOCADO, PARA NOVA CONSTRUÇÃO. QUESTÃO, NÃO VENTILADA, RELATIVA AO
DIREITO A INDENIZAÇÃO, DOS PARAGRAFOS 3 E 4 DO ART. 21 DO D. 24.150.
DIREITO DE PREFERENCIA, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM TERCEIROS, A
LOCAÇÃO DE LOJA, NO PREDIO A SER CONSTRUIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARCIALMENTE.